Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715646-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar ao percentual de trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos recebidos pelo ora embargante, subtraídos os abatimentos compulsórios, os descontos das parcelas referentes aos empréstimos consignados contraídos perante o agravado. O embargante sustenta ter havido omissão na decisão em razão da ausência de fixação de prazo para o seu cumprimento e a cominação de astreintes em caso de descumprimento. O embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, oportunidade em que informou ter cumprido a determinação contida na decisão agravada. Esta Relatoria intimou o embargante para se manifestar sobre eventual perda do objeto dos embargos de declaração, o que foi reconhecido na petição de id 37176076. A comprovação de que a determinação contida na decisão embargada foi devidamente cumprida pelo embargado enseja a perda do objeto dos embargos de declaração opostos com a finalidade de que fosse fixado prazo para o seu cumprimento. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece o não conhecimento de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator